Tribunal: TJSP
Processo: 2121594-15.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Simples inconformismo com o resultado do julgamento. Via inadequada para o atendimento de insatisfação. Ausentes os vícios do artigo 1022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.